Tribunal: TJBA
Processo: 0574928-51.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0574928-51.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: AIDILSON VIANA DE SOUSA Advogado(s):TAIZA IRIS CARDOSO MAIA, LUCAS LEITAO CAMPELO, OSVALDO PEREIRA SARAIVA DANTAS, ALFREDO CARLOS VENET DE SOUZA LIMA, CAIO MATEUS CAIRES RANGEL, LETICIA CASSIMIRO PEGO CAMPELO, MARIA JOAO SILVA DA COSTA VENET DE SOUZA LIMA, CREUSA MATOS DOS SANTOS registrado(a) civilmente como CREUSA MATOS DOS SANTOS RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA ACORDÃO EMENTA: PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, VI, DO CÓDIGO PENAL. FEMINICÍDIO. APELO MINISTERIAL, REQUERENDO A ELEVAÇÃO DA PENA. DECRETAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR DO RÉU. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. MORTE DA MÃE DA GENITORA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. REFORMA DA DOSIMETRIA. MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTROVERSAS. SOBERANIA DOS VEREDITOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME DESVALORADAS. RÉU QUE RESPONDEU SOLTO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS A ENSEJAR A SEGREGAÇÃO CAUTELAR DO RÉU. PRECEDENTES DA CORTE SUPERIOR. PENA REDIMENSIONADA. I – Trata-se de APELAÇÃO CRIMINAL (ID. 59538577 - Pág. 1, Pje 2º Grau) interposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra a Sentença (ID. 59538572 - Pág. 1-6, PJE 2º Grau) prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara do Júri da Comarca de Salvador/BA que, após o veredito do Conselho de Sentença, condenou o Réu AIDILSON VIANA DE SOUSA à pena definitiva de 12 (doze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime fechado, pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, inciso VI, do Código Penal. II - O Ministério Público, nas razões recursais (ID. 59538577 - Pág. 1-12, PJE 2º Grau), se insurge exclusivamente sobre a dosimetria da pena, requerendo a sua elevação, com a incidência do quantum de 1/8 (um oitavo) da diferença entre as penas mínimas e máximas cominadas ao crime para cada circunstância desfavorável, incluindo-se a culpabilidade, a personalidade do réu e as consequências do crime. Além disso, requer a aplicação da atenuante da confissão no patamar de 1/6, de modo que a pena definitiva remanesça fixada em 15 (quinze) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias. III - Parecer da Procuradoria pelo provimento do Apelo. (ID. 61109323). IV – Materialidade e autoria devidamente configuradas, através Laudo Pericial (págs. 392-422). Termo de Interrogatório (pág. 435). Laudo de Exame Cadavérico (págs. 477-480). A autoria devidamente constatada através da confissão do Réu, bem como depoimentos das testemunhas de Acusação. (Pje mídias). V - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 (um oitavo) entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. VI - É cediço que a dor da perda do ente familiar, em razão do homicídio, já integra as próprias consequências do delito. Entretanto, no caso em apreço, vislumbra-se um plus, pois restou comprovado que a genitora da vítima buscou efetivamente ajuda psicológica em decorrência do homicídio, tendo sua saúde sido debilitada em razão do sofrimento da perda prematura da filha, falecendo sete meses após o crime. (ID. 59538566). VII - Inviável a decretação da prisão cautelar do Réu, já que respondeu solto durante toda a instrução, e o juízo de origem não reputou presentes os requisitos do artigo 312, do CPP, inexistindo, neste momento processual, razões para a segregação da liberdade do réu, sobretudo em razão da ausência de contemporaneidade, bem como ausência de novos elementos que justifiquem a custódia cautelar. Precedentes da Corte Superior. VIII - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. PENA REDIMENSIONADA. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0003986-90.2012.8.05.0271, provenientes da Comarca de Valença/BA, figurando como Apelante: ALISSON BORGES PEREIRA e, Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURDO, redimensionando a pena imposta, nos termos do voto condutor. E assim o fazem pelas razões a seguir expendidas.